Tribunal: TJDFT
Processo: 0706488-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DIALETICIDADE. ATENDIMENTO. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas no decisum, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, para alcançar a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa (Súmula 182/STJ). Alegação de violação à dialeticidade rejeitada.
2. Na ação monitória lastreada em cheque prescrito, é prescindível declinar a causa “debendi” na petição inicial, conforme entendimento firmado no enunciado da Súmula 531 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Nada obstante, é possível o devedor, por meio de embargos à monitória, discutir a validade do negócio jurídico ou a exigência do pagamento. Todavia, caber-lhe-á comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do credor.
4. A prova serve ao processo e tem por objeto a formação do convencimento do juiz, a quem compete a composição da lide. Embora sua produção seja direito subjetivo das partes, o julgador tem o poder de indeferir as provas protelatória e inúteis (par. único, art. 370, CPC). Mas daí não se pode deduzir que o Julgador poderá dispensar todo e qualquer elemento de convencimento, porque isso resultaria na violação ao direito de petição e da inafastabilidade da jurisdição. É intrínseco à garantia do devido processo legal oportunizar aos contendedores a produção das provas através das quais pretendem demonstrar os fatos essenciais àqueles alegados e em que repousam o objeto da lide.
5. Caracteriza cerceamento de defesa a sentença que julgou improcedente o pedido nos embargos monitórios por ausência de comprovação do fato desconstitutivo do direito do credor, se indeferiu o pedido de produção de provas formulado no momento da especificação de provas.
6. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.